Tribunal: TJDFT
Processo: 0759896-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de incorporação aos proventos de aposentaria, a diferença da Gratificação de Alfabetização (GAA), no percentual de 1,2%, referente aos períodos letivos do ano de 1995 e 1998, não computados nos cálculos de aposentadoria.
2. Em seu recurso inominado, alega que consta dos autos a Declaração da Secretaria de Estado de Educação, comprovando que lecionou em turmas de alfabetização nos respectivos anos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A Lei Distrital n° 5.105/2013, que dispõe sobre a Gratificação de Alfabetização (GAA), prevê em seu art. 19, que tem direito ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
4. Consta, ainda, na mencionada Lei, no art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.
5. Em forma de percentual, a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização/GAA é paga no percentual de 0,6% sobre o vencimento inicial do padrão em que o servidor encontra-se posicionado na carreira, sendo devida a cada 12 meses completos de efetivo recebimento.
6. Verifica-se que a parte autora tomou posse em 16/06/1995. Sendo assim, a incorporação da GAA se daria a cada período de 12 meses completos, lecionando em turmas de alfabetização. Analisando os documentos acostados, aos autos, consta Declaração da Escola Classe 325 de Samambaia, informando que a parte autora lecionou em turma de alfabetização apenas no período de 26/07/1995 a 13/12/1995. Nos anos posteriores, por exemplo de 1996 a 2001, ela lecionou em turma da 3o Série escolar, sem atuar em turmas de alfabetização (ID. Num. 15404992 - Pág. 80). Assim, não comprovando tal direito, a sentença não merece reforma.
7. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte autora em honorários advocatícios, em favor da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
9. A Súmula de julgamento, servirá como acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.